Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713325-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA INACIO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição da autora/recorrente (ID 54165230) informando sobre a realização do pagamento da dívida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito